Tribunal: TCU
Processo: 018.336/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão do convênio que teve por objeto apoiar a implementação do Projeto denominado Goiânia por Inteiro... a fim de promove a cidade de Goiânia em um período de baixa sazonalidade turística.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que aprecia recurso de reconsideração interposto por Sebastião Augusto Barbosa Neto, presidente da Agência Goiana de Turismo (Goiás Turismo) à época dos fatos, contra o Acórdão 11380/2019-TCU-Segunda Câmara , em que este Tribunal julgou irregulares suas contas especiais, condenando o responsável em débito, solidariamente com a Fundação Goiânia Congressos e Eventos, e imputando-lhes individualmente a multa prevista no art. 57 da mesma lei. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra o Acórdão 11380/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica": 9.2.1 ao recorrente, por meio de seus advogados, nos termos do art. 179, §7o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2.2 ao Ministério do Turismo; 9.2.3 à Procuradoria da República em Goiás.